Tribunal: TJSP
Processo: 1010660-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito - Alegação de inexistência do débito e ausência de contrato - Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial - Insurgência da parte autora – Descabimento - Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida, bem assim a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito - Alegação de inexistência do débito e ausência de contrato - Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial - Insurgência da parte autora – Descabimento - Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida, bem assim a cessão do crédito inscrito – DANO MORAL – Improcedência do pedido – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010660-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010660-66.2019.8.26.0100 -Voto no 12.852
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12852
APELAÇÃO No 1010660-66.2019.8.26.0100
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
(JG)
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ
PROLATOR:
GUILHERME
MADEIRA
DEZEM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de
crédito - Alegação de inexistência do débito e ausência de
contrato - Sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial - Insurgência da parte autora
Descabimento - Hipótese em que o réu demonstrou a
origem da dívida, bem assim a cessão do crédito inscrito
DANO MORAL Improcedência do pedido Inocorrência
de ato ilícito
Dano moral não configurado
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença, cujo relatório se adota, que, em
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenizatória de danos morais, com pedido de tutela urgência
ajuizada por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA contra
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos formulados
na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010660-66.2019.8.26.0100 -Voto no 12.852
3
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado, observada a concessão da gratuidade
judiciária.
Recorre o autor, alegando que não
restou demonstrada nos autos, por meio de documento idôneo,
a existência da dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos
cadastros de maus pagadores. Afirma que o contrato por ele
assinado não pode ser substituído pela cessão de crédito
produzida unilateralmente e que não reconhece a dívida.
Sustenta a ocorrência de dano moral, na hipótese. Requer a
reforma do julgado para que: a) reconheça-se a inexigibilidade
do débito; b) seja a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.
Recurso recebido e contrarrazoado
(fls. 94/104).
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.010, § 1o, do CPC/2015).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor narrou, na petição inicial,
que foi surpreendido que seu nome havia sido incluído pela ré
em cadastros de inadimplentes, em virtude de débito no valor
de R$ 1.316,07, oriundo do contrato no 30197408/847850,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010660-66.2019.8.26.0100 -Voto no 12.852
4
com vencimento em 18/05/2015. Aduziu que nunca teve
relações comerciais com a ré.
Assim é que ajuizou a presente ação,
buscando a declaração a inexistência do débito, como a
consequente
exclusão
de negativação, bem assim a
condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão do
ato ilícito cometido.
Em contestação, a requerida sustenta
que o débito é decorrente da contratação de produtos, a saber:
empréstimo pessoal - CDC, junto ao BANCO DO BRASIL
S/A, no valor total financiado de R$ 771,42, com vencimento
da primeira parcela em 18/05/2015 e última em 18/07/2016;
BB microcrédito empreendedor Giro e Ourocard Elo BP.
Afirma
ter
se
sub-rogado
nos
direitos de cobrar o crédito em virtude de contrato de cessão,
por ela celebrado com o credor originário. Destaca ter atuado
em exercício regular de um direito. Afasta a caracterização de
dano moral, sob a alegação de que o autor possui inscrições
anteriores lançadas em seu nome (súmula 385, do C. STJ),
inclusive uma inscrição anterior do Banco do Brasil referente
ao mesmo contrato. Subsidiariamente, em atenção ao princípio
da eventualidade, argumenta que na remota hipótese de
condenação, a indenização deve ser fixada de acordo com a
razoabilidade.
Diante dos fatos trazidos a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010660-66.2019.8.26.0100 -Voto no 12.852
5
conhecimento, o D. Juízo a quo julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial.
De partida, consigno que a causa sub
judice rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.
No caso, o réu presta serviços
bancários assemelhados, relacionados à securitização de
créditos financeiros.
Diante da relação consumerista que
aqui se afigura, inclusive pela hipossuficiência do autor, cabia
ao réu comprovar que os débitos impugnados na inicial eram,
de fato, devidos. E foi o que fez.
Isso porque, apesar da ausência da
juntada dos efetivos contratos cedidos, o réu comprovou que a
cessão do crédito em questão atendeu todos os requisitos
legais, conforme documentação de fls. 63.
Com efeito, o réu comprovou a
origem do crédito discutido nos autos, demonstrando a
existência da relação jurídica estabelecida entre as partes
originárias, bem assim a cessão de crédito operada.
Nota-se que a ré anexou documentos
indicativos da contratação de empréstimo pessoal pelo autor
junto ao BANCO DO BRASIL S/A.
Outrossim, a ré comprovou, ainda a
cessão do crédito acima descrito por meio da juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010660-66.2019.8.26.0100 -Voto no 12.852
6
declaração de cessão de crédito (fls. 63).
Neste passo, diante dos elementos
contidos nos autos, cabia ao autor a comprovação do
pagamento dos débitos que foram levados aos cadastros de
maus pagadores, todavia não o fez.
Ora, o requerente, mesmo ciente de
tais fatos, optou por agir de modo evasivo, insistindo na
alegação de que se faz necessária a prova documental da
regularidade da cobrança, isto é, o contrato por ele assinado da
operação inadimplida.
Logo,
diante
dos
elementos
coligidos aos autos, sobretudo tendo em vista as alegações
genéricas da inicial, incumbia ao apelante demonstrar que
adimpliu as parcelas do contrato de empréstimo, nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Nesse
contexto,
demonstrada
a
existência da relação jurídica e da origem do débito, bem
assim o inadimplemento do contrato, permanece hígido o
débito indicado na inicial.
Diante disto, conclui-se ter sido o
próprio autor quem deu causa à inscrição de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação de
inadimplência, a empresa ré agiu em exercício regular de
direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela
qual não há que se falar em indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010660-66.2019.8.26.0100 -Voto no 12.852
7
Desta forma, forçosa a manutenção
da r. sentença.
Por fim, em virtude do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro nesta
fase recursal, os honorários advocatícios de sucumbência de
10% para 15% sobre o valor da causa, dado ao trabalho
adicional desempenhado pelo advogado da parte contrária,
ressalvada a gratuidade judiciária concedida à autora.
Para fins de prequestionamento,
ressalte-se que toda a matéria devolvida no recurso de
apelação encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o
Magistrado não está obrigado a mencionar todos os pontos
suscitados pelas partes, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Advirto às partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora